Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742383-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: HAMILTON RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução apresentada contra HAMILTON RODRIGUES SOARES, pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão recorrida: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos à suspensão” - ID 647954211. A parte agravante alega, em síntese, que “a decisão agravada tem o condão de impor excessiva onerosidade ao Agravante, causando-lhe perda financeira exorbitante, pois está inibindo de receber a satisfação do seu crédito junto a Agravada. Eventual manutenção da decisão, neste caso, afetará, inevitavelmente, o direito fundamental de ação do Agravante, previsto no inciso XXXV do art. 5o da CF. Isso é inaceitável em um Estado Democrático de Direito!” E pede: “Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD ‘teimosinha’; No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão, reafirmando a legalidade da utilização da ferramento de bloqueio no SISBAJUD ‘teimosinha’, vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar o credor da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias”. Preparo recolhido (IDs 64795423-24). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, satisfeitos os O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. A parte agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao referido sistema. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1] e que não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE ‘TEIMOSINHA’. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ( ). 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (‘teimosinha’) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. ( )” (Acórdão 1646643, 07304305320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 28/4/2023 (ID 157019069, autos de origem). Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (28/4/2023 - ID 157019069, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 20/9/2024 - ID 647954211), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica da parte agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. Conclusão: inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momento, o que bem definido na decisão agravada, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora